Tribunal: TJDFT
Processo: 0728155-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728155-60.2024.8.07.0001 DECISÃO Defiro o pedido (id. 71746405) de suspensão do processo por 30 dias, a partir do parto (16/5/2025) - CPC 313, IX, e § 6°. Intimem-se. Brasília/DF, 28/05/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator